Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 85, § 16, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos parâmetros de composição do montante do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença, precisamente para definir o termo inicial da fluência dos juros de mora em relação ao crédito oriundo de honorários de advogado. 2. A norma estabelecida no art. 85, § 16, do CPC preceitua que, nos casos em que “os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.3. Nesse contexto o termo inicial da fluência dos juros de mora ocorreu a partir da data do trânsito em julgado da decisão que constituiu o aludido crédito. 4. No caso em deslinde é possível constatar o excesso na quantificação da obrigação de pagar, sustentado pela sociedade anônima devedora, ora recorrente.5. Recurso conhecido e provido.